Tribunal: TJBA
Processo: 0000047-68.2002.8.05.0137
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
0000047-68.2002.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Joao de Jesus

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO DE
PRONÚNCIA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. I
NSURGÊNCIA DA
ACUSAÇÃO.

INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

NÃO ACOLHIMENTO
.

VÍTIMA QUE ENTROU EM LUTA CORPORAL COM O AGENTE APÓS INTERVIR EM UMA DISCUSSÃO.
VÍTIMA ATINGIDA COM GOLPES DE CACOS DE VIDRO.
INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SURPRESA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE
DESCARACTERIZA
A QUALIFICADORA DO INCISO IV, § 2º, DO ART. 121, DO CP.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Segundo a denúncia, iniciou-se uma discussão generalizada no interior do bar, culminando com a troca de insultos e mesmo agressões físicas entre várias pessoas presentes, destacando-se os parentes do acusado de um lado e os parentes da vítima do outro. Aproveitando-se da confusão instalada, o acusado pegou uma garrafa, quebrou-a, e com gargalo na mão investiu violentamente contra a vítima Edilson Teixeira Cabral – que se encontrava sem condições de se defender, eis que caída ao solo em razão de agressões recebidas no entrevero generalizado – atingindo-lhe nas regiões occipital esquerda, ombro direito e fronte esquerda, consoante consignado no lado pericial de fl. 44.

Nessas condições, efetivamente, tal circunstância não tem o condão de qualificar o homicídio, por obstar a pronta reação da vítima em virtude da surpresa. Isso porque, o ofendido chegou ao local quando a briga já estava instalada e não estava sozinho, pois no interior do bar já se encontravam parentes e amigos. De outro modo, tem-se que tanto o ofendido como o denunciado estavam desarmados, razão para não se falar em superioridade numérica ou superioridade em forças.

Desta forma, percebe-se que o ataque do denunciado à vítima não se deu de maneira premeditada, já que o réu não foi armado para o local com o intuito de pegar a vítima desprevenida. A vítima sequer era o alvo do denunciado.

In casu
, impõe-se o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, porquanto esta deve assemelhar-se à traição, emboscada ou dissimulação, não bastando para sua configuração, que o ofendido esteja em desvantagem de força ou de arma, sendo necessária a demonstração da surpresa, o que não ocorreu na hipótese em comento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0000047-68.2002.8.05.0137
, da Comarca de Jacobina/BA, em que figura como recorrente o

Ministério Público do Estado da Bahia
e recorrido,
João de Jesus.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para, no mérito,
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.